Tribunal: STF
Processo: HC 263325
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.895.396/SP, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ). 



    Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 1 ano, 1 mês e 15 dias de detenção, em regime semiaberto, pela prática do crime de conduzir veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool (art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro). 



    Conforme relatado: 



    Segundo a denúncia, “após ingerir bebidas alcoólicas, GUSTAVO passou a conduzir, de forma imprudente, o veículo KIA CERATO, cor branco, placas FGQ3498, vindo a colidir com o ônibus da empresa Vila Galvão, linha 342, conduzido pelo motorista Antonivaldo Barbosa Miranda. Com o impacto, o veículo do denunciado girou na via e chocou com o ônibus da empresa Viação Urbana Guarulhos, linha 279, quando o motorista Joao Pessoa Gomes passava pelo local. Após o acidente, GUSTAVO permaneceu debruçado sobre o volante do seu veículo até a chegada do resgate, sendo levado para atendimento médico no Hospital Carlos Chagas. Os Policiais Militares acionados chegaram ao local e noticiaram que o denunciado já havia sido socorrido. A equipe policial obteve informações pelas pessoas que lá se encontravam que GUSTAVO apresentava sinais de embriaguez e dirigiram-se ao Hospital Carlos Chagas, onde puderam constatar que ele apresentava claros sinais de embriaguez, como fala pastosa e odor etílico. Na ocasião, o denunciado confessou aos Policiais a prévia ingestão de bebidas alcóolicas. De acordo com os exames realizados no Hospital Carlos Chagas, GUSTAVO apresentava hálito etílico e período de confusão mental”.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo “para reduzir a reprimenda para 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de detenção, em regime semiaberto [...], com substituição da privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade”.



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro relator. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO IMPUGNADA NÃO COMBATIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. O agravo em recurso especial não foi conhecido por falta de impugnação dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal estadual, razão pela qual é acertada a aplicação da Súmula n. 182 do STJ. 



    2. Para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ não basta declarar que o recurso não demanda reexame de provas. O agravante deve expor, com particularidade, que a alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-probatória dos autos, o que não ocorreu no caso. 



    3. Agravo regimental não provido.



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem “para que sejam reduzidas as penas aplicadas, com o abrandamento do regime inicial executório fixado”.



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. CÁLCULO DE PENA PARA PROGRESSÃO DE REGIME. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    2. Inexistência de constrangimento ilegal. 



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.



    (HC 220626 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/11/2022)



    E ainda: RHC 260641 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 23/9/2025; HC 260012 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 259929 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 19/9/2025; HC 260057 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/9/2025; HC 259511 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025. 



    Além disso, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo Magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal.



    Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades (HC 260189 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/9/2025; HC 158.515/SP, Rel. Min. LUIZ FUX, DJe de 25/06/2018; RHC 156.515/BA, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 22/06/2018; HC 144.020 AgR/RJ, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 13/06/2018; RHC 140.751 AgR/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/06/2018 e HC 157.943/PR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 12/06/2018), o que não ocorre na hipótese. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente